Tribunal: TJMT
Processo: 1022862-67.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022862-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MANOEL SOARES LACERDA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1º VOGAL.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1022862-67.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MANOEL SOARES LACERDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1.

PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PROGRESSÃO DE REGIME – AGRAVANTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO – REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA –
OMISSÃO LEGAL – ADOÇÃO DE PERCENTUAL MAIS FAVORÁVEL – VEDAÇÃO DE INTEPRETAÇÃO
IN MALAM PARTEM
–
2. CORREÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA
FRAÇÃO 1/3
(UM TERÇO) PARA O CÔMPUTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL
– IMPOSSIBILIDADE - REEDUCANDO NÃO PREENCHE OS REQUISITOS OBJETIVOS –

3. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DAS PENAS DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO –
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LAPSOS INTERRUPTIVOS EXIGIDOS PELO ART. 109, IV, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1. Não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente não específico, aliado ao princípio da vedação de analogia
in malam partem
e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica deve retroagir em benefício do condenado, art. 5º, XL, da Constituição Federal.

2. Impossível a concessão da fração de 1/3 (um terço) para o livramento condicional quando o agravante sequer alcançou o requisito objetivo para concessão da benesse.

3. Ausência dos lapsos interruptivos descritos no art. 109, IV do CP e interpretação dada ao parágrafo único do art. 116 do CP pelo STJ, o qual impede o curso da prescrição executória.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1022862-67.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MANOEL SOARES LACERDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
MANOEL SOARES LACERDA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Pena
0000629-38.1996.8.11.0064
, pronunciada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido defensivo de alteração da fração utilizada para fins de 1/3 (um terço) para livramento condicional; alteração da fração de 3/5 (três quintos) para 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime, nos termos da nova redação do art. 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais e extinção da punibilidade das penas aplicadas nos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória (Id. 65187992).

Irresignado, o agravante pleiteia, em suas razões a reforma da r. decisão, a fim de determinar que se faça constar a fração de 1/3 (um terço) para o livramento condicional relativo à pena de 25 (vinte e cinco) anos – Guia 01;
alteração da fração de 3/5 (três quintos) para 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime, nos termos da nova redação do art. 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais e, por fim a extinção da punibilidade das penas aplicadas nos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória
(Id. 65196452).

Desta feita, afirma que o requisito objetivo necessário para a concessão da fração de 1/3 (um terço) foi alcançado no dia 21/01/2018; que é inadequada a fração de 3/5 (60% - sessenta por cento) adotada pelo Juiz da Vara de Execuções Penais, por que para que seja atribuída o referido percentual há necessidade da reincidência específica e por se tratar de modificação legislativa em desfavor do réu, não pode ser utilizada retroativamente. E por fim, afirma que em 08/11/2004 ocorreu a prescrição da pretensão punitiva para as penas relativas aos
crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso manejado pela defesa, para que, a sentença combatida, seja mantida nos autos na forma em que se encontra (Id. 65187987).

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (Id. 65187986).

Em parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Èlio Américo,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso
.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

O agravante
MANOEL SOARES LACERDA
está
condenado a uma pena unificada de
48 (quarenta e oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
pela prática dos crimes previstos no art.
157, § 3°, inciso II, anterior a Lei 8.930/94
(Guia 01) –
25 anos de reclusão
;
art. 299, do CP
(Guia 02) –
05 anos e 06 meses de reclusão; art. 157, § 3°, inciso II, latrocínio tentado
(Guia 03) –
18 anos e 04 meses de reclusão.

Durante o curso do processo executivo, foi elaborado cálculo penal em que se tomou a
fração de 3/5
como critério para a progressão regimental no que se refere ao crime de estupro.

Em resumo, o agravante entende que, como
não é reincidente específico
, tem o direito de ver aplicado o percentual de 40%, para a concessão de benefícios na execução penal, nos termos do art. 112, V, da LEP e argumenta que as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 devem ser interpretadas em seu favor, especialmente porque lhe deve ser aplicada a norma mais benéfica.

No mais, reclama da data-base utilizada para o cálculo relativo a
o livramento condicional
(Guia 1 - delito de latrocínio praticado em 11/10/1994), e diz que

o requisito objetivo necessário para a concessão já foi alcançado no dia 21/01/2018.

Por fim, postula
a extinção da punibilidade das penas aplicadas aos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória (Id. 65187992).

Pois bem.

Na sessão de julgamento de 27.1.2021, o Exmo. Relator
Des. Juvenal Pereira da Silva
rejeitou os pleitos atinentes ao livramento condicional e à prescrição da pretensão executória, e

deu parcial provimento
ao agravo para aplicar o percentual de 40% (fração de 2/5) para a concessão de benefícios na execução penal, nos termos do art. 112, V, da LEP; o 1º Vogal, o
Exmo. Des. Gilberto Giraldelli
acompanhou a decisão, contudo, a fim de melhor analisar a matéria, pedi vista dos autos.

E como há tempos venho decidindo, apesar da controvérsia instaurada pelas inovações trazidas pelo chamado “Pacote Anticrime” (Lei nº. 13.964/19), entendo que permanece válida a compreensão de que o condenado por crime hediondo ou equiparado, que seja reincidente (específico ou não), deve cumprir 60% (3/5) da pena para fins de concessão da progressão regimental, não 40% (2/5) como requereu a Defesa.

Tal raciocínio se extrai tanto da Lei de Execução Penal (art. 112, VII), quanto da Lei nº. 8.072/1990, que revogou o § 2º do art. 2º, de modo que, a interpretação mais adequada é a de que o inciso
VII do art. 112 da LEP traz duas exigências
: que a pessoa já seja
reincidente
, independentemente dessa reincidência ser comum ou específica; e, que tenha sido
condenado por crime hediondo ou equiparado
.

Oras, inviável exigir-se do agravante o cumprimento de apenas 40% da pena (fração de 2/5 - inciso V, do art. 112, LEP) para fins de progressão de regime, simplesmente porque esse percentual não se aplica ao condenado por crimes hediondos ou equiparados, sendo essa a hipótese do agravante, apenado pela autoria do delito latrocínio, na modalidade tentada
.

E prosseguindo, o dispositivo legal em seus incisos VII e VIII, ao mencionar as expressões
“reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
e
“reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte”
-,
não deixa
claro que se reporta, exclusivamente, à reincidência específica, sobretudo porque ambas as expressões podem, sem prejuízo, ser entendidas para referir-se ao condenado que se tornou reincidente por praticar um crime hediondo, ou equiparado ou com resultado morte.

Assim sendo, fica claro que o legislador submeteu condenados reincidentes não específicos às frações de cumprimento de penas, pois, na lei conforme conhecidíssimo e prestigiado princípio basilar de hermenêutica segundo o qual
nela não existem palavras inúteis
–
verba cum effectu sunt accipienda –
ou seja, “
as palavras devem ser compreendidas como tendo alguma eficácia. Não se presumem, na lei, palavras inúteis
”, como doutrina o relator Paulo Antônio Rossi, nos
Embargos de Declaração – ED 1500358-14.2018.8.26.0145 SP 1500358-14.2018.8.26.0145, da 12 Câm. Direito Criminal do TJSP em julgamento de 08.07.2020, publ. 08.07.2020
, não havendo que se cogitar de interpretação mais favorável ao réu, eis, que dúvida não há!

E não poderia ser mesmo de outra forma porque numa lei, conhecida como “
Pacote Anticrime
” um criminoso reincidente por crime de outra natureza, não pode invocar interpretação mais favorável se dúvida não houver, como não há, e ainda, contrariamente à “
mens legis
”, em debate.

Outrossim, não há lógica no raciocínio de que num conjunto de alterações legislativas, que visam tornar mais eficaz o cumprimento da pena para que atinja plenamente seus objetivos, que se promovesse diferenciação entre condenados reincidentes e reincidentes específicos.

Admitiu-se, sim, a diferenciação nos casos expressos em lei nos incisos primeiros sem, no entanto, se fazer qualquer menção à espécie de reincidência, pois, o que se busca é combater a criminalidade como um todo e não apenas a decorrente de crimes mais graves, cobrindo-se com um manto de proteção aqueles reincidentes comuns, como se não tivessem contribuído para que fosse exigido o recrudescimento da lei penal quanto ao cumprimento mais rigoroso das penas de todos os delitos.

Oras, reincidência é reincidência, específica ou não, eis, que consequência de execução de pena ineficaz que acarreta em 85% dos casos de egressos do Sistema Prisional, o retorno à atividade criminosa, mercê da ineficácia das leis que vigiam em época anterior ao “Pacote Anticrime”, incapazes de devolver à sociedade criminosos melhor ressocializados.

Beneficiar-se neste momento quando se procura reagir com leis mais duras aqueles que em tese já foram ressocializados e não deveriam ter se envolvido novamente na seara da criminalidade, é no mínimo, incentivá-los a que não deixem o submundo do crime, pois, mesmo quando o legislador recrudesce a lei haveria ainda a esperança de vigência da anterior mais benéfica e que mesmo sendo assim, foi violada pelo pretenso beneficiário nesse momento de reação da sociedade aos altíssimos índices de crimes que a assolam.

Nesse mesmo sentido, o
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, do STJ, destacou em sua decisão monocrática:

“(...) Há de se notar, ainda, que o art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, apesar da dubiedade da redação, não contempla o termo "reincidente específico", possibilitando, portanto, o reconhecimento de qualquer reincidência. (...)” (HC nº. 610311-SP, publicado em 11.9.2020).

Nesses moldes, a interpretação mais adequada é a de que o inciso VII do art. 112 da LEP traz duas exigências: que a pessoa seja reincidente, independentemente dessa reincidência ser comum ou específica; e que tenha sido condenada por crime hediondo ou equiparado.

Outra interpretação, a meu ver, é equivocada, especialmente a almejada pela defesa de que seria imperiosa a aplicação ao seu caso da fração do percentual de 40%, pois o inciso V, do art. 112, da LEP, como dito, não se destina a atual situação do agravante, que além de reincidente, praticou crime hediondo.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgado do TJSC:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5, NO TOCANTE À PROGRESSÃO DE REGIME. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AVENTADA OCORRÊNCIA DE REINCIDÊNCIA GENÉRICA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME COMUM (TRÁFICO PRIVILEGIADO) E POSTERIOR CONDENAÇÃO POR CRIMES HEDIONDOS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA SE A REINCIDÊNCIA É ESPECÍFICA OU GENÉRICA. PRECEDENTES. ADEMAIS, ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À LEI N. 13.964/2019 QUE NÃO PROSPERAM. ANÁLISE DO ART. 112, VII, DA LEP. DECISUM INALTERADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - EP: 00001966620208240020 Criciúma 0000196-66.2020.8.24.0020, Relator: Antônio Zoldan da Veiga, Data de Julgamento: 07/05/2020, Quinta Câmara Criminal)

O jurista
Renato Brasileiro de Lima
, em sua obra “
Legislação Criminal Especial Comentada”,
defende que quando a lei deseja se referir à reincidência específica o faz de maneira expressa no texto legal, vejamos:

“Referindo-se o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90, ao cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, sem fazer qualquer ressalva quanto à espécie de reincidência, conclui-se que o legislador se refere à reincidência genérica do art. 63 do Código Penal. Afinal, quando a lei deseja se referir à reincidência específica, o faz de maneira expressa. A propósito, basta ver o exemplo do art. 83, inciso V, do CP, aí incluído por força da Lei n. 8.072/90, que expressamente faz menção aos condenados reincidentes específicos em crime de natureza hedionda e equiparada. Na mesma linha, ao tratar da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o art. 44, § 3º, in fine,do CP, faz menção expressa à reincidência operada em virtude da prática do mesmo crime. Destarte, diante do silêncio da Lei - o art. 2º,§ 2º, da Lei n. 8.072/90 refere-se genericamente à reincidência - não é dado ao intérprete incluir requisitos diversos, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Logo, se alguém cometer crime hediondo ou equiparado, depois de já ter sido condenado irrecorrivelmente por outro crime, hediondo ou não, nos últimos cinco anos, poderá progredir apenas depois de cumprir 3/5 (três quintos) da pena no regime anterior (
Legislação Criminal Especial Comentada
: volume único. 7. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPODIVM, 2019. p. 256)”.

A propósito, trago à baila trecho de decisão do STJ:

[...] apesar da atecnia ao não deixar clara a situação do apenado reincidente por crime comum e condenado por delito hediondo, o legislador, em momento algum, exige que a reincidência mencionada no inciso VII seja específica, conforme argumentado pela Defesa (
HC
n. 583.751/SP, Ministro Félix Fischer, j. 16-6-2020).

Destarte, conclui-se que, mesmo com o advento da Lei nº. 13.964/2019, se ao apenado por crime hediondo ou equiparado, for reconhecida a
reincidência
, seja ela
específica
ou
comum
, lhe é exigido o cumprimento de 60% (3/5) da pena para progredir de regime (art. 112, VII, LEP).

Sendo assim, tratando-se o agravante de reincidente (independente se específico ou não), e condenado por crime hediondo, inviável que se exija-lhe o cumprimento de apenas 40% da pena para fins de progressão de regime, motivo pelo qual é não vejo como dar acolhimento da pretensão defensiva.

No mais, acompanho o voto condutor e, pelas mesmas razões lá expostas, desacolho o reconhecimento da prescrição da pretensão executória das penas de falsidade ideológica e de uso de documento falso e a concessão de livramento condicional.

Pelo exposto, pedindo vênia ao d. Relator, em
consonância
do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo intacta a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021